Tribunal: TJSP
Processo: 1019667-09.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Extravio temporário de bagagem. Restituição que foi efetuada pela ré 24 horas após o desembarque da segurada no destino de retorno (Brasil). Ausência de comprovação de prejuízo. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.